Tribunal: TJBA
Processo: 8076264-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076264-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: LEANDRO NOVAES SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA EMBARGADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO DA EMBASA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TERCEIRIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. PRETENSÃO DOEMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. CARÁTER MERAMENTE INTEGRATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. UTILIZAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. MULTA. APLICAÇÃO. DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração, ID 83035191, no agravo de instrumento n. 8076264-67.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante e embargados os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.